Tribunal: TJDFT
Processo: 0742824-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. REQUISITOS FORMAIS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, na qual se julgou parcialmente procedente o pedido inicial e determinou o restabelecimento do plano de saúde e condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do plano de saúde do apelado por inadimplência atendeu aos requisitos legais; e (ii) estabelecer se houve dano moral em razão do referido cancelamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais entre consumidores e operadoras de planos de saúde, salvo nos casos de autogestão, conforme Súmula 608 do STJ.
4. O artigo 13 da Lei 9.656/1998 condiciona a validade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde à inadimplência superior a 60 dias e à notificação prévia do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência.
5. Precedentes do TJDFT e do STJ reconhecem a nulidade de cancelamentos de plano de saúde por inadimplência quando ausentes os requisitos legais, especialmente a prévia notificação adequada e o decurso do prazo legal de 60 dias.
6. A exclusão indevida do plano de saúde caracteriza dano moral, em razão da aflição, angústia e frustração geradas ao consumidor em momento de necessidade médica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A rescisão unilateral de plano de saúde por inadimplência exige inadimplemento superior a 60 dias e notificação prévia específica e adequada, observando-se os requisitos da Lei 9.656/1998.
2. O cancelamento indevido do plano de saúde configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; Lei 9.656/1998, art. 13; CPC/2015, art. 85, §2o; Resolução ANS 593/2023, arts. 7o e 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJDFT, Acórdão 1924772, 0738627-57.2023.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 18.09.2024; TJDFT, Acórdão 1369531, 0718488-89.2020.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 02.09.2021.